Tribunal: TJDFT
Processo: 0714263-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE VALORES LEGÍTIMOS E CONFLITANTES. TUTELA DA VIDA E DA SAÚDE. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ.
2. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, em face da teoria da aparência, de forma solidária pela conduta praticada perante os segurados, nos termos constantes do Código de Defesa do Consumidor.
3. Diante de um juízo de ponderação de valores legítimos, porém conflitantes, não há dúvidas de que o sentido da tutela jurisdicional haverá de ser sobre aquele que privilegie a vida, mesmo porque, até o contrato entabulado entre as partes igualmente tinha no seu objeto o propósito de tutelar esse bem maior ou a saúde da agravante.
4. Cediço que a regra impõe a citação do réu antes de sujeitar-se a qualquer ato constritivo. No entanto, a jurisprudência do STJ permite, em caráter excepcional, o bloqueio de numerário anterior a citação, desde que comprovada a necessidade da medida, situação que se amolda ao caso em análise, dado ao risco de vida da segurada, que se trata de paciente idosa em tratamento de neoplasia maligna.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.